Tribunal: TJMT
Processo: 1071930-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071930-75.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: THAIARA CAMPOS LEITE ROSA DA SILVA
AGRAVADO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra sentença monocrática que julgou procedente o recurso inominado para declarar improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a simples cobrança indevida, sem prova de prejuízo efetivo, não enseja reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança indevida de dívida já quitada configura dano moral in re ipsa; e (ii) analisar a validade da sentença quanto aos limites da lide e à fundamentação utilizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo necessário que o prejuízo esteja efetivamente comprovado.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é de que a cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito ou divulgação a terceiros, não configura, por si só, dano moral in re ipsa.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” possui acesso restrito ao consumidor mediante senha pessoal, não gerando publicidade ou repercussão social apta a causar constrangimento.
Não há provas nos autos de que a parte agravante tenha sofrido redução de score de crédito, dificuldades financeiras ou qualquer tipo de dano concreto em decorrência da cobrança.
A decisão proferida encontra-se nos limites objetivos da lide, com fundamentação adequada aos elementos probatórios apresentados, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de dívida já paga, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, restrição de crédito ou prova de repercussão social, não configura dano moral in re ipsa. 2. O magistrado pode fundamentar a decisão com base nos documentos apresentados pelas partes, desde que respeitados os limites do pedido e os princípios do contraditório e ampla defesa.”
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 370 e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.09.2020. 2. TJ-MT, Apelação Cível no 1005103-22.2020.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.10.2021. 3. Súmula 43 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071930-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIARA CAMPOS LEITE ROSA DA SILVA - CPF: 025.708.471-19 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024